Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. ABRANDAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. Embora a reincidência e a confissão sejam circunstâncias igualmente preponderantes, deve-se ressalvar as hipóteses de multirreincidência. Assim, se o réu é repete a prática, como no caso dos autos, deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena. 2.1. O entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.